Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709581-68.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECLAMADO: SANDRO CURCINO PEDREIRA D E C I S Ã O Em análise preliminar do feito, verifica-se que a Reclamação foi apresentada no bojo da ação de indenização – Processo no 0709581-68.2020.8.07.0020 -, sendo que os autos somente foram redistribuídos a esta Câmara de Uniformização, permanecendo, inclusive, o mesmo número de processo. Contudo, deve ser ressaltado que a Reclamação não é recurso ou incidente processual, pois deve ser originariamente distribuída ao Tribunal, nos termos do artigo 988, do Código de Processo Civil. Sendo assim, intime-se o reclamante para que promova a regular distribuição da Reclamação. À Secretaria, para que proceda ao encaminhamento dos autos à origem, cancelando-se a redistribuição deste feito a esta Câmara. Intime-se. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator